Tribunal: TJDFT
Processo: 0764029-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECORRIDA. OMISSÃO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECORRENTE. TEMA NÃO OBJETO DO RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

2. A recorrida, interpôs Embargos Declaratórios sob o argumento de que houve omissão no julgado quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, no que diz respeito aos honorários advocatícios.

3. O recorrente alegou a existência de vício no julgado, ante à inexistência dos danos apontados, tanto em relação ao dano emergente quanto ao dano moral.

4. Nos termos do art. 83 da Lei no 9.099/95, cabem embargos de declaração nos casos de obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão. Admite, também, o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, embargos de declaração em face de decisão fundada em premissa equivocada, conforme EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021.

5. No tocante aos embargos interpostos pela recorrida, razão lhe assiste. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, em segundo grau de jurisdição, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% do valor a condenação ou do valor corrigido da causa.

6. Assim, ante o recolhimento das custas, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% do valor da condenação.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

8. No que diz respeito aos embargos interpostos pela parte recorrente, verifico que, por ocasião do Recurso Inominado interposto, não foi devolvida à 9. Turma Recursal a matéria relativa aos danos emergentes e, quanto à questão relativa aos danos morais, objeto de referido recurso, esta sequer foi objeto da sentença.

9. Assim, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou premissa equivocada, rejeito os embargos interpostos pela parte recorrente.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.